Tribunal: CARF
Processo: 13161.720569/2012-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.720569/2012-36
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.773 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2020
Assunto
ITR. DILIGÊNCIA.
Recorrente
SVERDI PROPAGACAO E CULTURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Virgilio Cansino Gil (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 599/621) interposto em face de decisão da
1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (e-fls. 567/592)
que, por unanimidade de votos, julgou impugnação improcedente contra Notificação de
Lançamento (e-fls. 34/38), referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR),
exercício 2007, tendo como objeto o imóvel denominado “FAZENDA SERRITO”.
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento (e-fls. 34/38), a contribuinte não comprovou a Área de Produtos Vegetais e nem o
Valor da Terra Nua.
Na impugnação (e-fls. 43/75), a empresa contribuinte, em síntese, alega:
(a) Tempestividade.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13161.720569/2012-36
Fl. 630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.773 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720569/2012-36

(b) Imunidade.
(c) Área Destinada a Produtos Vegetais. Área de Reserva Legal. Área de Interesse
Ecológico. Área de Produtos Vegetais.
(d) Valor da Terra Nua.
(e) Selic e Multa.
Do Acórdão proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Brasília (e-fls. 567/592), extrai-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2007
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO
Improcedente a arguição de nulidade quando a Notificação de Lançamento contém os
requisitos contidos no art. 11 do Decreto n° 70.235/72 e ausentes as hipóteses do art. 59,
do mesmo Decreto.
DO SUJEITO PASSIVO DO ITR
São contribuintes do Imposto Territorial Rural o proprietário, o possuidor ou o detentor
a qualquer título de imóvel rural assim definido em lei, sendo facultado ao Fisco exigir
o tributo, sem beneficio de ordem, de qualquer deles.
DA IMUNIDADE DO ITR
A imunidade do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) abrange apenas os
imóveis rurais, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos,
que sejam vinculados às suas finalidades essenciais, devendo essa condição ser
obrigatoriamente comprovada nos autos.
DO ÔNUS DA PROVA
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela Autoridade Fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados informados na sua DITR. posto que é seu o ônus da prova.
DA RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO - PERDA DA ESPONTANEIDADE
O início do procedimento administrativo ou medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores, portanto cabe ser
mantida as informações declaradas na DITR quanto à distribuição das áreas do imóvel,
que não são objeto da lide.
DA REVISÃO DE OFÍCIO - ERRO DE FATO
A revisão de oficio de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe
ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro
de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DA ÁREA DE PRODUÇÃO VEGETAL
As áreas destinadas â atividade rural utilizadas na produção vegetal cabem ser
devidamente comprovadas com documentos hábeis, referentes ao ano-base do exercício
relativo ao lançamento.
Fl. 631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.773 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720569/2012-36

DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) - SUBAVALIAÇÃO
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT. por falta de
documentação hábil (Laudo Técnico de Avaliação, elaborado por profissional
habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, em consonância com as normas
da ABNT - NBR 14.653-3), demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do
imóvel, a preço de mercado, à época do fato gerador do imposto, e a existência de
características particulares desfavoráveis, que pudessem justificar a revisão do \TN em
questão.
DA MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO
A vedação ao confisco pela Constituição da República é dirigida ao legislador, cabendo
â autoridade administrativa apenas aplicá-la, nos moldes da legislação que a instituiu.
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de informação
incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente com
a multa e os juros aplicados aos demais tributos.
DOS JUROS DE MORA (TAXA SELIC)
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de informação
incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente com
a multa e os juros aplicados aos demais tributos. Por expressa previsão legal, os juros de
mora equivalem â Taxa SELIC
DA PROVA PERICIAL
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-
se ao aprofimdamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não
podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de urna obrigação prevista na
legislação.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em
outro momento processual.
Intimado do Acórdão de Impugnação em 25/09/2014 (e-fls. 593/597), a
contribuinte interpôs em 27/10/2014 (e-fls. 599) recurso voluntário (e-fls. 599/621), em síntese,
alegando:
(a) Tempestividade. Em face do Acórdão 03-061.059 da 1a Turma da DRJ de
Brasília, apresenta recurso tempestivo.
(b) Nulidade do Lançamento. O lançamento é nulo, considerando-se a imunidade
do recorrente.
(c) Ilegitimidade quanto ao Sujeito Passivo. Da mesma forma, não pode o
recorrente figurar no polo passivo, pois imune.
(d) Imunidade do ITR. Nos termos do art. 1° de seu Estatuto Social, a recorrente
enquadra-se na situação constante da própria Declaração do Imposto Territorial
Rural - ITR, ao falar sobre as Imunidades ou Isenções no Motivo (Constituição,
art. 150, VI, c; e CTN, arts. 9°, IV, c, §§ 1° e 2°, 14):
Fl. 632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.773 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720569/2012-36

"D) Imune por ser pertencente à União, aos Estados, ao Distrito Federal ou aos
Municípios; a autarquia ou fundação Instituída e mantida peto Poder Público, desde que
vinculado às suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes; e a Instituição de
educação e de assistência social, sem fins lucrativos, desde que vinculado às suas
finalidades essenciais, atendidos os requisitos da lei."
A contribuinte é uma entidade religiosa, sem fins lucrativos, de caráter
beneficente, de assistência social, ligada a educação e religião, seguido do fato
que investe todos os seus recursos somente nesta Republica Federativa do
Brasil. Não distribui suas receitas, patrimônio ou outra forma a não ser
investindo em sua própria pessoa jurídica, bem como possui escrituração
contábil e fiscal de acordo com as normas especificadas pela legislação
aplicada em nosso país, enquadrando-se assim integralmente aos requisitos
legais aplicados ao caso em comento. Logo, sendo proprietária do imóvel
desde 08/10/1986, conforme matrícula, não há que se falar em Imposto
Territorial Rural. Mesmo não tendo efetuado a declaração como isenta, postula
por meio da defesa administrativa o reconhecimento dessa imunidade com
lastro nos documentos apresentados.
(e) Destinação do Imóvel. Quanto à destinação do imóvel, ele foi invadido por
índios inicialmente de forma parcial e posteriormente de forma integral, tanto
que da área total de 3.656,80 ha, a fração ideal 1.950,9806 ha foram declarados
de posse permanente indígena, conforme Portaria do Ministério da Justiça
datada de 24/10/1991, pelo que através do Decreto Presidência de 21/05/1992,
o Presidente da Republica Fernando Collor, homologou a demarcação
administrativa da Área Indígena Cerrito, no Estado do Mato Groso do Sul,
declarado a área acima descrita como indígena de forma parcial. Portanto,
segundo os documentos apresentados, o imóvel, embora de propriedade da
contribuinte, não está em sua posse, haja vista uma parte ter sido considerada
de posse indígena (1.950.9806 há), seguido da área de reserva legal na ordem
de 731,36 ha, conforme consta da matricula do referido imóvel, perfazendo
assim a área ainda de produção vegetal que corresponde a fração de 974,4594
ha, que somente não estão sendo cultivados em face da ocupação indígena que
permanece no referido local. Assim, impõe-se a conclusão pela imunidade.
(f) Ônus da Prova. A recorrente se desincumbiu de seu ônus da prova, conforme
documentos apresentados. Para a Delegacia de Julgamento, a prova somente
importa se for produzida pelo contribuinte a favor do fisco, mas tal
entendimento ofende ao contraditório e ao devido processo legal.
(g) Área de Produção Vegetal. Prevalecendo o entendimento de que a recorrente
tenha de produzir documentos hábeis a demonstrar a produção vegetal, estará
se cerceando o direito de defesa, pois a contribuinte não mais está na posse do
imóvel desde 1993, motivo este de não possuir documentos a demonstrar a
existência de cultivo de produtos vegetais e muito menos área em descanso.
Mas, não há como se negar que a área era passível de produção vegetal, tal
como desenvolvida pela contribuinte antes da ocupação indígena de fração
ideal, devendo esta fração ser considerada como utilizada pela atividade rural.
Fl. 633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2401-000.773 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720569/2012-36

(h) Valor da Terra Nua. O grau de utilização e a fração de alíquota lançados estão
totalmente distantes e desprovidos da realidade, devendo ser levado em
consideração os valores atribuídos em laudo. Portanto, os argumentos e
documentos devem ser analisados para se admitir como valor correto da terra
nua a ser considerado, o valor total de RS 6.213.561,42, pelo que uma vez
readequando os referidos termos e fazendo a Declaração do ITR — Imposto
Territorial Rural, o valor total dos tributos a incidirem sobre este imóvel
representariam a importância de R$ 4.967,74, com uma diferença da
declaração original na ordem de R$ 4.667,74, valores estes que a contribuinte
compromete-se a recolher, com a correção monetária e juros pertinentes e de
lei, excluindo a penalidade de multa. O valor desproporcional arbitrado gera
confisco, devendo ser considerada a área de pastagem e a sua utilização, a
gerar revisão dos termos da notificação pela modificação da alíquota e grau de
utilização. Devem ser admitidas as áreas apresentadas na declaração em
discussão, a gerar Grau de Utilização do imóvel em fração superior a 80%,
com a atribuição da alíquota de 0,10%.
(i) Multa. A previsão legal de multa de 75% viola regras e princípios da
Constituição e o STF já reduziu multas confiscatórias. Logo, deve ser afastado
o excesso no que transborda da proporcionalidade.
(j) Selic. A aplicação da taxa Selic fere regras e princípios Constitucionais. Por ser
nitidamente remuneratória, também é ilegal.
(k) Prova Pericial. Indeferir prova pericial é cercear a defesa e causar dano
irreparável. Logo, conclui-se pela necessária avaliação do imóvel mediante
avaliador oficial. Por ocasião da perícia requerida, indicará assistente técnico e
quesitos.
(l) Instrução da peça impugnatória. Requer reforma da decisão de haver preclusão
probatória, eis que é seu direito apresentar documentação a qualquer tempo.
(m) Recolhimentos. Os recolhimentos efetuados devem ser reconhecidos como de
boa-fé e considerados, inclusive os reconhecidos por este procedimento
administrativo.
(n) Intimação. Requer que os atos do processo administrativo sejam enviados para
o endereço constante da página inicial (Sr. João Luis Seimetz, procurador).
Conforme Despacho de e-fls. 628, o órgão preparador informa que encaminha
recurso tempestivo para julgamento, nos termo do art. 33 do Decreto n° 70.235, de 1972.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Fl. 634
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2401-000.773 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13161.720569/2012-36

Admissibilidade. Diante da intimação em 25/09/2014 (e-fls. 593/597), o recurso
interposto em 27/10/2014 (segunda-feira) (e-fls. 599) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972,
arts. 5° e 33). Presentes os pressupostos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso.
Conversão do julgamento em diligência. O Acórdão de Impugnação (e-fls. 586)
sustenta o cabimento do arbitramento com base no VTN médio da DITRs, diante da
subavaliação do VTN. Contudo, o Termo de Intimação Fiscal (e-fls. 03/05) e a Notificação de
Lançamento (e-fls. 34/38) não são claros quanto a se ter adotado o VTN médio das DITRs e não
o VTN médio por aptidão agrícola, sendo o Termo de Intimação Fiscal inequívoco apenas em
relação ao exercício de 2010.
Diante disso, proponho conversão do julgamento em diligência (Decreto n°
70.235, de 1972, art. 29) para que seja carreada aos autos pela Receita Federal a tela do SIPT a
evidenciar qual a origem do VTN/ha do município de localização do imóvel adotado no
lançamento para 1° de janeiro de 2007.
A recorrente deve ser intimada a se manifestar sobre o resultado da diligência,
com abertura do prazo de trinta dias. Após a juntada aos autos da manifestação e/ou da
certificação de não apresentação no prazo fixado, venham os autos conclusos para julgamento.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e CONVERTER O
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Fl. 635
DF CARF MF
Documento nato-digital